Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE SELIC. NÃO OBSERVÂNCIA PELO EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A incidência de correção monetária e juros de mora configuram obrigações de trato sucessivo, de forma a observar as legislações vigentes a cada período, conforme entendimento do STJ.
2. À luz da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a correção monetária deve ocorrer pela SELIC a partir de 09/12/2021, para o cômputo do valor devido pela Fazenda Pública.
3. Constatado equívoco nos cálculos do exequente ao não considerar a incidência da SELIC desde dezembro de 2021, deve-se acolher a impugnação visando reconhecer o excesso de execução, com consequente fixação dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e provido.